Tribunal: TJMT
Processo: 1016518-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016518-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ TEIXEIRA DIAS - CPF: 219.987.522-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCILENE ROCHA DA SILVA - CPF: 699.416.882-49 (ADVOGADO), CLEIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 724.849.938-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E PROGRESSÃO DE REGIME - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - PERÍODO EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA - PROGRESSÃO DE REGIME - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - RECURSO DESPROVIDO

A prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória (28/08/2018) e como causa interruptiva o efetivo início do cumprimento da pena (28/08/2024), nos termos da sistemática jurídico-penal pátria.

O lapso temporal de 6 (seis) anos transcorrido entre o trânsito em julgado da condenação e a efetiva prisão do apenado não configura prescrição da pretensão executória, quando o prazo prescricional aplicável à pena de 13 (treze) anos de reclusão é de 20 (vinte) anos, conforme estabelecido no ordenamento jurídico vigente.

O período em que o condenado permaneceu em liberdade não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, porquanto a execução da pena privativa de liberdade pressupõe, como requisito ontológico, a efetiva restrição do status libertatis, consoante exegese do artigo 42 do Código Penal.

Inviável a progressão do regime fechado para o semiaberto quando não preenchido o requisito objetivo temporal, consistente no cumprimento da fração mínima da pena imposta, cujo implemento, in casu, ocorrerá apenas em 27/10/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por JOSÉ LUIZ TEIXEIRA DIAS (ID.288448879-fls.07/25) contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do processo executivo de pena no 4000578-51.2024.8.22.0005, indeferiu os pedidos de retificação de cálculo de pena e de progressão de regime fechado para o regime semiaberto.

Na origem, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão nos autos da Ação Penal no 0050744-69.1998.8.11.0005, cuja sentença transitou em julgado em 28/08/2018. Contudo, o início efetivo do cumprimento da pena ocorreu apenas em 28/08/2024, quando se deu a prisão do reeducando, transcorrendo, portanto, o lapso temporal de 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado da condenação e o início da execução penal.

Em suas razões recursais (ID 288448879, págs. 9/25), sustenta o agravante, em síntese, que o cálculo de pena estaria incorreto, pois não teria sido considerado adequadamente o marco inicial da prescrição da pretensão executória, que, segundo a defesa, deve ser fixado na data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 28/08/2018. Argumenta que a prisão efetiva do reeducando, realizada somente em 28/08/2024, não poderia retroagir seus efeitos para interromper a prescrição desde o trânsito em julgado, produzindo efeitos interruptivos apenas a partir da própria data da prisão.

Com base nessas premissas, o agravante afirma que o Estado permaneceu inerte por mais de seis anos para dar início à execução da pena, fator que, sob sua ótica, teria acarretado a prescrição parcial da pretensão executória, reduzindo o tempo de pena a ser cumprido. Assim, dos 13 (treze) anos de reclusão impostos na Ação Penal no 0050744-69.1998.8.11.0005, restariam apenas 6 (seis) anos, em razão do decurso do prazo prescricional.

Afirma, ainda, que desde sua prisão, em 28/08/2024, até 17/04/2025, cumpriu 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de pena, o que, se deduzido da pena remanescente, resultaria em um saldo de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias a cumprir.

Aduz que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime, tendo já cumprido mais de 1/6 da pena remanescente, além de ser primário e apresentar comportamento carcerário satisfatório.

Diante disso, requer a retificação do cálculo de pena, considerando-se como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da condenação (28/08/2018); a progressão do regime fechado para o semiaberto, com a autorização para trabalho externo, nos termos do artigo 35, §2o, do Código Penal, além da transferência do apenado para unidade prisional situada na Comarca de São José do Rio Claro/MT, com a justificativa de favorecer a reintegração social e o convívio familiar.

Nas contrarrazões (ID 288448879, págs. 28/30), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão anteriormente proferida, determinando o regular encaminhamento do recurso à instância superior (ID 288448879, pág. 31).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 296342899), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na

ementa assim sintetizada:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA E DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PERÍODO EM LIBERDADE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. TRABALHO EXTERNO E TRANSFERÊNCIA. PEDIDOS PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da sentença para a acusação (art. 112, I, CP), sendo interrompida com o efetivo início do cumprimento da pena (art. 117, V, CP).

2. O simples transcurso do tempo entre o trânsito em julgado e a prisão do condenado não configura cumprimento de pena, tampouco enseja o reconhecimento de prescrição, quando não ultrapassado o prazo legal previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal.

3. O período em que o condenado permaneceu em liberdade não pode ser computado como pena cumprida, à luz do art. 42 do Código Penal.

4. Inviável a progressão de regime quando não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP, consistente no cumprimento de fração mínima da pena imposta.

5. Pedidos acessórios, como trabalho externo e transferência de unidade prisional, condicionam-se à mudança de regime, restando prejudicados diante da negativa da progressão.

6. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Transcrevo, inicialmente, a decisão agravada (decisão agravada – ID 288448879, págs. 4/6):

“Vistos, etc. Trata-se de guia de execução penal de JOSE LUIZ TEIXEIRA DIAS, condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal (Seq. 1.4). Entrementes, a Defesa peticionou, requerendo a retificação de cálculo de pena executória, observando o prazo prescricional da pena condenatória, e após, pugnou pela progressão do fechado para o semiaberto (Seq. 43.1). Ato contínuo, a Defesa apresentou manifestação impugnando o pedido de transferência do apenado para penitenciária estadual, reiterando, ainda, o pedido de retificação do cálculo da pena executória, com consequente reconhecimento da progressão de regime do fechado para o semiaberto (Seq. 44.1). Em decisão este Juízo autorizou a viabilização de eventual e futura transferência do reeducando para estabelecimento prisional compatível, deliberando pela expedição de ofício à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, com a solicitação de providências para a transferência. Na mesma oportunidade, determinou-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido formulado pela Defesa (Seq. 48.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público sustentou que os argumentos apresentados pela Defesa confundem a data de início do cumprimento da pena com o instituto da prescrição, os quais são distintos e possuem naturezas jurídicas diversas. Ao final, pugnou pela não concessão da progressão de regime ao reeducando (Seq. 51.1). Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. Volvendo os olhos ao feito, verifica-se que a defesa sustenta que a pena teria sido atingida pela prescrição, alegando que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se deu em 28/08/2018, e que o reeducando foi preso somente em 28/08/2024, perfazendo período de seis anos de inércia estatal, o que ensejaria a prescrição do referido período, restando da pena condenatória remanescente, apenas de 07 (sete) anos de reclusão. Todavia, não assiste razão à defesa.

A prescrição da pretensão executória está disciplinada nos arts. 110 e 112 do Código Penal, e os prazos ali previstos dependem da pena aplicada e do efetivo início da execução penal, o qual se dá com a expedição da guia de recolhimento e/ou efetiva captura do sentenciado. In casu, a sentença condenatória transitou em julgado em 28 de agosto de 2018 para o Ministério Público e para a Defesa (Seq. 1.13). Todavia, o reeducando somente foi preso em 28/08/2024, o que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, in verbis: “Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (...)” No caso em tela, houve causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, uma vez que o reeducando iniciou o cumprimento da pena, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal. Portanto, ao ser iniciada a execução penal com o cumprimento da pena (seja por prisão, seja por outra forma), o prazo prescricional da pretensão executória é interrompido. Ademais, o simples transcurso do tempo, sem o efetivo cumprimento da pena, não pode ser considerado como pena cumprida, tampouco como causa de extinção da punibilidade. O que se verifica, na verdade, é o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos moldes do art. 110 do Código Penal, caso o Estado permaneça inerte após o trânsito em julgado da condenação sem dar início à execução da pena. Contudo, uma vez iniciada a execução da pena, ainda que tardiamente, a prescrição é interrompida e não se pode considerar o lapso anterior como se fosse cumprimento da pena. A pena deve ser cumprida de forma efetiva e real, conforme dispõe o art. 42 do Código Penal: “Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.” Ou seja, somente se computa como pena cumprida o tempo efetivamente privado de liberdade (ou equivalente legal), não se confundindo com o tempo decorrido entre o trânsito em julgado e o início da execução. Assim, iniciado o cumprimento da pena da pena por meio da prisão do reeducando, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, tampouco em considerar o período anterior como pena cumprida. A execução deve prosseguir normalmente até o integral cumprimento da sanção imposta. Por fim, observo que o reeducando não preenche, por ora, os requisitos para qualquer benefício. Aguarde-se os autos em cartório para fiscalização do cumprimento da pena e a data para o próximo benefício. Decorrido o prazo de 03 (três) meses, PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, devendo ser observado todos os relatórios de estudo/trabalho juntados após o cálculo de pena e ainda não computados, para fins de remição. Após, dê-se vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias, sob pena de concordância tácita.

Em seguida volvam-me os autos conclusos, para fins de declaração das remições. Cientifique-se o “Parquet” e a Defesa. Às providências.

Com efeito,

cinge-se a controvérsia em torno de dois pontos fundamentais: 1) a alegada prescrição parcial da pretensão executória, que, segundo o agravante, teria ocorrido no período compreendido entre o trânsito em julgado da sentença condenatória (28/08/2018) e a efetiva prisão do reeducando (28/08/2024); e 2) o preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime prisional, do fechado para o semiaberto.

Cumpre, portanto, estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição da pretensão executória caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda do poder-dever do Estado de executar a sanção penal imposta em sentença condenatória transitada em julgado, em razão do decurso de determinado lapso temporal previsto em lei, durante o qual permaneceu inerte o titular do direito de punir.

Assim, a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória coincide com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme expressamente previsto no ordenamento jurídico pátrio. Entretanto, o curso prescricional não flui ininterruptamente, podendo sofrer causas interruptivas, dentre as quais se destaca o início ou continuação do cumprimento da pena.

Destarte, da análise dos elementos carreados aos autos, verifico que a sentença condenatória transitou em julgado em
28/08/2018
, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional da pretensão executória. Considerando que a pena imposta ao agravante foi de 13 (treze) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 20 (vinte) anos, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse diapasão, considerando que entre o trânsito em julgado da sentença condenatória
(28/08/2018)
e a efetiva prisão do agravante
(28/08/2024)
transcorreram apenas 6 (seis) anos, forçoso reconhecer que não se consumou a prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo prescricional de 20 (vinte) anos não foi ultrapassado.

Impende consignar, outrossim, que a tese de que o período em que o agravante permaneceu em liberdade deve ser computado como pena efetivamente cumprida não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Neste diapasão, consigno que principiologia que rege a execução penal estabelece, de forma inequívoca, que o cumprimento da pena privativa de liberdade pressupõe, como o próprio
nomen juris
sugere, a efetiva privação da liberdade do condenado, seja em regime fechado, semiaberto ou aberto.

Destarte, o cumprimento da pena apenas se inicia com a efetiva privação de liberdade, como bem estabelece o artigo 42 do Código Penal:

“
Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
”

No que tange ao argumento de que o Estado permaneceu inerte por mais de seis anos para dar início à execução da pena, imperioso destacar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de modificar os marcos temporais estabelecidos para a prescrição da pretensão executória, tampouco de conferir ao agravante o direito à detração ficta do período em que permaneceu em liberdade. A propósito, cito o aresto do TJMT:

“O intervalo de
tempo
em que o reeducando
permaneceu
fora do cárcere não
pode
, por razões lógicas,
ser

computado
como efetivo implemento de pena no regime fechado.”

(N.U 1024157-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Com efeito, ainda que se adotasse a tese defendida pelo agravante, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto o prazo prescricional aplicável à espécie (20 anos)

conforme o artigo 109, inciso I, do Código Penal, não foi ultrapassado, não havendo que se falar em prescrição parcial ou total da pretensão executória.

No que concerne ao pedido de progressão de regime prisional, do fechado para o semiaberto, a análise dos autos revela que o agravante não preenche o requisito objetivo necessário à concessão do benefício, qual seja, o cumprimento de fração mínima da pena imposta.

Com efeito, consoante atestado de pena acostado aos autos, o lapso temporal necessário para a progressão de regime será atingido apenas em
27/10/2026
, o que evidencia a impossibilidade de acolhimento do pleito neste momento processual.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo desprovimento do agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão agravada, que indeferiu os pedidos de retificação do cálculo de pena e de progressão de regime prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o agravo em execução interposto por JOSÉ LUIZ TEIXEIRA DIAS, mantendo a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025